Tribunal: TJES
Processo: 5001940-95.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-95.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADELSO SUIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DURANTE DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva de anotação em cadastro de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito enquanto o débito permanecia sob discussão judicial em outra demanda.
3. Sentença que reconheceu a ilegalidade da negativação, fixando indenização por danos morais e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de declaração de inexistência de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando o débito ainda está sendo discutido judicialmente, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral, bem como se o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativação realizada durante a pendência de discussão judicial do débito afasta a certeza e a exigibilidade da dívida, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. Em hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não se revelando irrisório nem exorbitante.
8. Inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença, que pode ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enquanto o débito estiver sob discussão judicial caracteriza negativação indevida, enseja dano moral in re ipsa e impõe a manutenção da indenização fixada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo; Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001940-95.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ADELSO SUIN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DURANTE DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva de anotação em cadastro de inadimplentes e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito enquanto o débito permanecia sob discussão judicial em outra demanda.
3. Sentença que reconheceu a ilegalidade da negativação, fixando indenização por danos morais e extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de declaração de inexistência de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando o débito ainda está sendo discutido judicialmente, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral, bem como se o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativação realizada durante a pendência de discussão judicial do débito afasta a certeza e a exigibilidade da dívida, caracterizando falha na prestação do serviço.
6. Em hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não se revelando irrisório nem exorbitante.
8. Inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença, que pode ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enquanto o débito estiver sob discussão judicial caracteriza negativação indevida, enseja dano moral in re ipsa e impõe a manutenção da indenização fixada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo; Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO proposta por
ADELSO SUIN

em face do
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, Alega em síntese, que teve seu nome negativado pela parte ré em razão de uma dívida que está sendo objeto de discussão nos autos da Ação de nº 5004075-22.2021.8.08.0047. Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

Em sede de contestação (ID 17217995), o réu alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e falta de documentos essenciais, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a inadimplência do autor e a legitimidade da cobrança e da negativação, por exercício regular do direito de crédito. Afirma inexistir ato ilícito ou dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e requer a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17218005) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA

para:

a) DETERMINAR

que a parte requerida promova o cancelamento em definitivo da anotação lançada junto ao SERASA, ratificando, assim, a tutela de urgência liminar deferida em ID 65943622;

b) CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Por fim, em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 17218007), no qual sustenta a ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 17218008 e 17218009.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,

entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que concluiu pela falha na prestação de serviços do requerido, que realizou a negativação indevida do nome da parte autora. Conforme se extrai da sentença, restou expressamente reconhecido que a negativação do nome do autor ocorreu quando o débito ainda se encontrava sob discussão judicial em outra demanda, circunstância que, por si só, afasta a certeza e exigibilidade da dívida à época da inscrição. Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença:

As provas documentais contidas nos autos e as alegações das partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença.

No caso dos autos, o pedido de declaração de inexistência de débito deve ser extinto, sem apreciação de mérito, uma vez que referida dívida é objeto de controvérsia nos autos da demanda de nº 5004075-22.2021.8.08.0047.

Entrementes, tenho por procedente o pedido de exclusão da restrição junto ao aos órgãos de proteção ao crédito, com o mesmo fundamento de que a dívida ainda é objeto controvérsia.

Por oportuno, pontuo que realizei pesquisas no PJe e verifiquei que, nos autos

nº 5004075-22.2021.8.08.0047, foi declarada a nulidade do contrato discutido e a inexistência do débito em cobrança, o que confere maior certeza do conteúdo da sentença recorrida.

Com efeito, verificada a ilicitude da conduta, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Registro que se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

No que tange ao pedido de reforma do valor arbitrado a título de danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)